Tribunal: CARF
Processo: 11516.724580/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2013 a 31/12/2015
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS OU LIVROS RELACIONADOS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OU APRESENTAÇÃO DEFICIENTE.
Constitui infração à Lei no 8.212, de 1991, art. 33, §§2o e 3o, deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livros relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212, de 1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informações diversas da realidade ou que omita a informação verdadeira. A multa estipulada como penalidade está definida nos arts. 92 e 102 da Lei no 8.212, de 1991 e nos arts. 283, II, “j” e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999.
PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUMULA CARF No 163.
Nos termos da súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
DECADÊNCIA. CONTAGEM A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA SER EFETUADO.
Não sendo comprovado o pagamento, ainda que parcial, da contribuição exigida, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente, e os relatórios que o compõem trazem todos os elementos que motivaram a sua lavratura e expõem, de forma clara e precisa, a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária, elencando todos os dispositivos legais que dão suporte ao procedimento do lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.724580/2017-97
ACÓRDÃO
2201-012.684 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AVALIUS ENGENHARIA E AVALIACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2013 a 31/12/2015
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38. FALTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS OU LIVROS RELACIONADOS COM A
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OU APRESENTAÇÃO DEFICIENTE.
Constitui infração à Lei no 8.212, de 1991, art. 33, §§2o e 3o, deixar a
empresa de exibir qualquer documento ou livros relacionados com as
contribuições previstas na Lei no 8.212, de 1991, ou apresentar documento
ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha
informações diversas da realidade ou que omita a informação verdadeira.
A multa estipulada como penalidade está definida nos arts. 92 e 102 da Lei
no 8.212, de 1991 e nos arts. 283, II, “j” e 373 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999.
PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas
que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de
documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia
será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUMULA
CARF No 163.
Nos termos da súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do
direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.684 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724580/2017-97
2
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
DECADÊNCIA. CONTAGEM A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO
SEGUINTE AQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA SER EFETUADO.
Não sendo comprovado o pagamento, ainda que parcial, da contribuição
exigida, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o Auto de Infração foi lavrado por
pessoa competente, e os relatórios que o compõem trazem todos os
elementos que motivaram a sua lavratura e expõem, de forma clara e
precisa, a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária,
elencando todos os dispositivos legais que dão suporte ao procedimento
do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Alvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber
Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.684 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724580/2017-97
3

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 751-761):
Trata-se de crédito tributário constituído contra a citada empresa, por meio dos
Autos de Infração, com o período de apuração de 11/2013 a 12/2015, no valor
total de R$ 1.352.016,27 (um milhão, trezentos e cinquenta e dois mil e dezesseis
reais e vinte e sete centavos), dos débitos relacionados a seguir:
- Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB;
- multa de obrigação acessória em razão de ter sido entregue parcialmente os
documentos: diário, razão e Notas fiscais de prestação de serviços a terceiros - NF.
O Auditor Fiscal relata que a empresa não é optante do SIMPLES NACIONAL desde
2009, tendo sido excluída por ato administrativo praticado pela Receita Federal
do Brasil, através do Declaratório Executivo DRF/FNS n° 234, de 09 de setembro
de 2015. O contribuinte apesar de continuar se declarando como sendo do
SIMPLES NACIONAL até o 1° semestre de 2015, apresenta todas as declarações
"zeradas", e passa a pelo lucro presumido, como regime de tributação, a partir de
30/06/2015.
Declara que utilizou as Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social - GFIP entregues antes do início da ação fiscal.
Durante a ação fiscal, informa que foi analisado o Contrato Social da empresa e
alterações, e observou que durante o período fiscalizado a empresa tem como
objetos sociais a prestação de serviços de construção civil, conservação predial,
remoção de entulhos, mão de obra para construção civil, serviços diversos de
manutenção e limpeza, pavimentação e drenagem, escavação e terraplanagem.
Tendo sido informado como atividade econômica principal (CNAE principal) da
Matriz a atividade "41.20-400 - Construção de edifícios" e como atividades
secundárias: 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 43.19-3-00
- Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 43.30-4-99
- Outras obras de acabamento da construção, 42.99-5-01 - Construção de
instalações esportivas e recreativas, 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem e 42.13-
8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
Relata que a empresa apresentou descrição de suas atividades, neste documento
informa que "atividades de construção de edificações, construção de unidades
habitacionais, reforma e ampliação de edificações, manutenção predial de
edificações, inspeções sanitárias na rede de esgoto doméstico e demolição de
obras irregularidades.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.684 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724580/2017-97
4
Cotejando as informações descritas nos tópicos anteriores com as notas fiscais
emitidas pela empresa, conclui-se, que se trata de uma empresa de prestação de
serviços na área da construção civil, com registro do CREA sob o número 065410-
1".
A Autoridade Fiscal relata que a entrega parcial da documentação acarretou
dificuldades para a apuração das receitas (faturamento) de cada obra de
construção civil e da receita total da empresa. Sendo assim, as "demonstrações
contábeis entregues não foram consideradas por se tratarem de escriturações
PARCIAIS e não formalizadas. No protocolo de entrega da documentação, o
próprio escritório de contabilidade menciona que são parciais. (...) As notas fiscais
de prestação de serviços a terceiros - NF também foram apresentadas
parcialmente, (...)". Sendo, portanto, o lançamento efetuado em razão de:
• Apesar de ter sido excluído do SIMPLES Nacional a partir de 01/01/2010,
continuou a declarar-se como optante até 30/06/2015, (...);
• O contribuinte omitiu grande parte de suas receitas ao Fisco, como será
demonstrado no tópico "Notas Fiscais Emitidas pela Empresa (Receitas)";
• Não houve nenhum recolhimento de CPRB em DARF e esta contribuição
também não foi declarada à Receita Federal do Brasil (DCTF);
• Deixou de apresentar toda documentação solicitada.
Esclarece que nenhum valor foi abatido no presente Auto de Infração em razão de
não ter sido declarado qualquer valor a Previdência Social.
O Auditor Fiscal destaca que em razão da entrega parcial da documentação houve
dificuldades para a apuração do faturamento das obras de construção civil e da
receita total da empresa. Sendo assim, informa que:
18. Em relação às NF, o contribuinte nos entregou apenas algumas notas fiscais
em meio físico (papel) e também nos enviou por correio eletrônico (email) duas
planilhas eletrônicas (Excel) onde estavam relacionadas as notas fiscais. A
primeira delas foi enviada no dia 01/06/2017 e consta como ANEXO 09. Como
pode ser observado neste anexo, faltaram as informações da maioria das NF.
19. Sem ter todas NF em meio físico e nem ter as informações destas NF na
planilha enviada, optamos em realizar diligências em alguns tomadores de
serviços, a fim de buscarmos, pelo menos em parte, as informações que estavam
faltando. Optamos em realizar diligências em seis tomadores de serviços,
descritos no quadro adiante. Estas diligências e as respostas que obtivemos
encontram-se dos anexos 10 ao 15.
[...]
20. Depois de já termos efetuado as diligências, em 25/09/2017 o contribuinte,
através de seu escritório contábil, nos enviou uma segunda planilha com os dados
das NF, que complementava a primeira planilha enviada. Esta segunda planilha
consta como ANEXO 16. Depois que compilamos as duas planilhas enviadas pelo
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.684 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724580/2017-97
5
contribuinte e ainda complementamos com as informações obtidas em diligência,
percebemos que já ficamos com as informações da grande maioria das NF
emitidas pelo contribuinte, que constam como ANEXO 17. Portanto, neste anexo
constam todas as informações que conseguimos das NF, inclusive a vinculação das
NF às matrículas CEI, assunto que será esclarecido mais adiante.
Na coluna "E", consta a origem da informação, ou seja, de qual fonte obtivemos
as informações daquela NF, conforme abaixo:
• NF entregue pelo contribuinte - Foram aquelas notas fiscais entregues pelo
contribuinte em meio físico (papel);
• NF informada na planilha porém não entregue - Apesar de não ter entregue a
NF em meio físico, o contribuinte forneceu as informações destas NF em planilha
eletrônica (Excel);
• Informada na planilha e confirmada em diligência - Estas NF foram informadas
pelo contribuinte em planilha eletrônica (Excel) e, além disso, as informações
foram confirmadas nas diligências efetuadas;
• NF obtidas em diligências - São as NF que só foram conseguidas em função das
diligências efetuadas, elas NÃO foram entregues pelo contribuinte e nem
informadas nas planilhas eletrônicas entregues. Nesta situação estão 14 NFS, que
somam um valor total de R$ 734.310,91.
A Autoridade Fiscal esclarece que as empresas do setor de construção civil,
enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da Classificação Nacional de
Atividades Econômicas - Versão 2.0 (CNAE 2.0) estão sujeitos à Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB.
A fiscalizada tem como CNAE "41.20-4-00 - Construção de edifícios", sendo neste
caso aplicada a Lei n° 12.546/2011, que apresenta regras específicas de
recolhimento para as atividades da construção civil:
I - para obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS (CEI) até o dia 31 de
março de 2013, o recolhimento da contribuição previdenciária deverá ocorrer na
forma dos incisos I a III do caput do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991 (Folha de
Pagamento), até o seu término;
II- para obras matriculadas no CEI no período compreendido entre 1° de abril de
2013 e 31 de maio de 2013, o recolhimento da contribuição previdenciária deverá
ocorrer na forma do art. 1° da Lei 12.546/2011 (CPRB), até o seu término;
III - para obras matriculadas no CEI no período compreendido entre 1° de junho e
31 de outubro de 2013, o recolhimento da contribuição previdenciária poderá
ocorrer, tanto na forma do art. 1° da Lei 12.546/2011 (CPRB), como na forma dos
incisos I a III do caput do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991 (Folha de Pagamento); e
IV - para obras matriculadas no CEI depois de 1° de novembro de 2013, o
recolhimento da contribuição previdenciária deverá ocorrer na forma do art. 1° da
Lei 12.546/2011 (CPRB), até o seu término.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.684 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724580/2017-97
6
Esclarece que a Instrução Normativa RFB n° 1436/2013, que normatizou a Lei n°
12.546/2011, e que os disposto citados aplicam-se somente aos segurados
vinculados especificamente às obras matriculadas no CEI de responsabilidade da
empresa construtora. "A contribuição patronal relativa aos segurados
administrativos das empresas de construção civil seguirá a mesma sistemática
estabelecida para o recolhimento da contribuição previdenciária efetuada no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). A legislação diz ainda que no caso de
empresa construtora, que não seja responsável pela matrícula da obra, o
recolhimento da contribuição previdenciária relativa aos segurados da
administração e da obra será consolidado em um único documento de
arrecadação vinculado ao CNPJ da empresa".
Cita o art. 4o da Instrução Normativa RFB n° 1436/2013, que expõe a forma de
apuração e pagamento da CPRB.
O Auditor Fiscal apresenta as obras matriculadas no CEI de responsabilidade da
empresa construtora, depois de 1° de novembro de 2013, e neste caso o
recolhimento da contribuição previdenciária deverá ocorrer na forma do art. 1° da
Lei 12.546/2011 (CPRB), até o seu término.
[...]
Esclarece que as receitas decorrentes de obras e serviços, nos quais ela não foi
responsável pela matrícula da obra, estão sujeitas à CPRB, "pois, conforme
previsto na Lei n° 12.546/2011, a partir de 1° de abril de 2013, os serviços
prestados por empresas do setor de construção civil, enquadradas no CNAE 412
estão sujeitas à CPRB. Em que pese esta distinção entre as receitas das obras
pelas quais a empresa foi responsável pela matrícula CEI e as demais receitas da
empresa, o lançamento da CPRB relativo a todas estas receitas deve ser efetuado
no estabelecimento matriz da pessoa jurídica, atendendo ao disposto no artigo 4°
da Instrução Normativa RFB n° 1436/2013".
A Autoridade Fiscal elaborou o quadro a seguir no qual totalizou na segunda
coluna as receitas das obras pelas quais a empresa foi responsável pela matrícula
CEI, na terceira coluna as demais receitas da empresa, e por último as receitas
totais da empresa, que foram utilizadas como base de cálculo da CPRB e lançadas
no Auto de Infração.
[...]
Relata que a CPRB não foi declarada nem recolhida, sendo aplicada a alíquota de
2,0% (dois por cento) em todo o período.
Informa que foi aplicada a multa de ofício de 75%(setenta e cinco por cento),
estabelecida pelo inciso I, do art. 44 da lei n° 9.430/1996. Tendo sido também
realizado o arrolamento de bens e emitida Representação Fiscal para Fins Penais.
DA IMPUGNAÇÃO.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.684 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724580/2017-97
7
O contribuinte foi cientificado da impugnação em 17/01/2019 (quinta-feira) e
apresentou a impugnação em 18/02/2019 (segunda-feira), na qual apresenta
inicialmente um resumo dos fatos e afirma que recolheu corretamente os tributos
no período fiscalizado.
O Impugnante discorre a respeito ônus da prova e hoje a Administração Pública
deve provar os fatos que afirma, cabendo ao fisco provar que o evento ocorreu na
estreita conformidade da previsão genérica da hipótese normativa.
Assevera que "a invocação da presunção de validade do lançamento tributário
para atribuir ao contribuinte o ônus da prova em contrário é muitas vezes
equivocada, uma vez que para que um ato goze dessa presunção é necessária a
indicação concreta e individualizada do fato gerador". Cita diversos doutrinadores
que tratam do tema.
Afirma que presunções podem criar necessidades de que o particular faça prova
de fato negativo, ou seja, deve provar que não era ele ou que ele não realizou tal
atitude.
"Tal prova, também denominada prova diabólica, é difícil ou até impossível de se
realizar".
Cita a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que trata de prova de fato
negativo.
Ressalta que "a necessidade de fundamentação concreta e comprovada da
ocorrência do fato gerador decorre da própria natureza da fundamentação do ato
administrativo e dos elementos necessários ao exercício do direito de defesa do
contribuinte".
Não podendo ser exigido prova da inocorrência do fato gerador.
O Impugnante afirma que está sendo compelido a pagar tributos indevidos,
portanto passível de anulação. Argui que os tributos foram recolhidos na forma
que considerava correta, e as suposições apresentadas pela Fazenda é relativa.
Cita decisões que tratam do ônus envolvendo a Fazenda Pública.
Afirma que "a prova da legalidade do lançamento deve ser feita pelo fisco, o que
no presente caso não está presente, acarretando a nulidade da constituição do
crédito tributário, impugnado na sua totalidade, inclusive o arbitramento
realizado".
O contribuinte solicita a realização da prova pericial para a apuração do valor de
incidência, "sendo que os quesitos serão apresentados quando do deferimento da
prova, pois não pode exigir-se do contribuinte a apresentação de quesitos antes
da prova ser deferida, antecipando sua estratégia de defesa".
Por fim, requer:
a) a realização de prova pericial nos termos acima descritos;
b) a produção de todos os meios de prova admitidos;
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.684 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724580/2017-97
8
c) ao final seja aceita a presente defesa/impugnação, dando provimento para que
afaste a responsabilidade da ora Requerente quanto a todos os tributos e multas
decorrentes da fiscalização Auto de Infração n. 11516.724580/2017-97, e
lançamento - Procedimento Fiscal - n° 0920100.2016.00838, conforme a
fundamentação supra;
Pede e espera deferimento.
A DRJ deliberou (fls. 751-761) pela procedência parcial da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2013 a 31/12/2015
DECADÊNCIA. CONTAGEM A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE
AQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA SER EFETUADO.
Não sendo comprovado o pagamento, ainda que parcial, da contribuição exigida,
o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o Auto de Infração foi lavrado por pessoa
competente, e os relatórios que o compõem trazem todos os elementos que
motivaram a sua lavratura e expõem, de forma clara e precisa, a ocorrência do
fato gerador da contribuição previdenciária, elencando todos os dispositivos
legais que dão suporte ao procedimento do lançamento.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Cabe ao julgador administrativo apreciar o pedido de realização de perícia,
indeferindo-o se a entender desnecessária, protelatória ou impraticável, ou ainda,
não conhecê-lo quando o requerimento não preencher os requisitos legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão recorrida reconheceu a decadência relativa à competência 11/2013.
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 03/10/2019 (fls. 766),
apresentou recurso voluntário (fls. 769-785), em 04/11/2019, reiterando os argumentos da
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.684 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724580/2017-97
9
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação versa sobre a exigência de Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta – CPRB e multa de obrigação acessória em razão de ter sido entregue
parcialmente os documentos: diário, razão e Notas fiscais de prestação de serviços a terceiros -
NF.
Nos termos do relatório fiscal (fls. 15-25):
12. A Auditoria Fiscal foi realizada na empresa, com o objetivo de efetuar o
lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, relativas à Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta -CPRB, no período de 11/2013 a 12/2015 e
efetuar o lançamento de ofício do IRPJ - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e
tributação reflexa (CSLL, COFINS e PIS), no período de 01/2014 a 12/2015.
Resumidamente, as razões dos lançamentos efetuados são:
• Apesar de ter sido excluído do SIMPLES Nacional a partir de 01/01/2010,
continuou a declarar-se como optante até 30/06/2015, como será
demonstrado no tópico “Simples Nacional”;
• O contribuinte omitiu grande parte de suas receitas ao Fisco, como será
demonstrado no tópico “Notas Fiscais Emitidas pela Empresa (Receitas)”;
• Não houve nenhum recolhimento de CPRB em DARF e esta contribuição
também não foi declarada à Receita Federal do Brasil (DCTF);
• Deixou de apresentar toda documentação solicitada.
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Impugnação recorrido, com os quais estou de acordo, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria
MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de primeira instância:
DA DECADÊNCIA
O presente auto de infração abarca as competência de 11/2013 a 12/2015, tendo
sido o contribuinte cientificado da autuação em 17/01/2019.
Com a edição da Súmula Vinculante no 8, do STF, de 2008, publicada no DOU no
117 de 20/06/2008, adiante transcrita, a aplicação do artigo 45 da Lei no
8.212/1991, foi afastada, por vício de inconstitucionalidade, senão vejamos:
Súmula vinculante no 8 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo
5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991,
que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
Logo, em face da inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/1991, a
constituição do crédito relativo às contribuições previdenciárias, deve obedecer
ao prazo decadencial previsto no CTN.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.684 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724580/2017-97
10
De início, há que se verificar se o prazo decadencial a ser considerado é realmente
o estabelecido no art. 150, §4o. A condição necessária para aplicação desse
dispositivo é a caracterização do lançamento por homologação, que se dá pela
existência de antecipação de pagamento, mesmo que parcial, nos termos da
jurisprudência dominante e, em especial, da Súmula CARF no 99, a seguir
reproduzida:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Logo, havendo recolhimento e por se tratar de lançamento de diferença de
contribuição, resta caracterizado o lançamento por homologação e aplica-se o art.
150, §4o, do CTN, que estabelece:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
...
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação. (grifou-se)O Código Tributário Nacional trata da
decadência no artigo 173, abaixo transcrito:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extinguese após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva à decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo Único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação,
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.684 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724580/2017-97
11
Em resumo, o termo inicial da contagem do lapso quinquenal poderá ser o
momento da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o ) ou o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido lançado (art. 173,
inciso I), tudo dependendo da circunstância de fato de ter havido ou não
pagamento (ainda que parcial) da contribuição exigida.
No presente caso verifica-se que não houve declaração nem recolhimento das
contribuições previdenciárias, como destacado no Relatório Fiscal:
14. O ANEXO 19 traz os extratos do SIMPLES Nacional de 2014 e também as
declarações entregues pelo contribuinte para o ano de 2015, todos gerados
através do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional - PGDAS. Em 2015, na verdade, não foi declarado nenhum valor
como devido ao SIMPLES Nacional, pois o contribuinte entregou todas as
declarações “zeradas”, como pode ser observado no ANEXO 19.
...
16. (...) Como não foi declarado nenhum valor devido à Previdência Social,
consequentemente, neste Auto de Infração que trata da CPRB, nenhum
valor foi abatido.
...
27. Não houve nenhum recolhimento de CPRB em DARF e esta contribuição
também não foi declarada à Receita Federal do Brasil (DCTF), em virtude
disso os valores foram lançados no Auto de Infração.
Dessa forma, em razão da ausência de declaração e pagamento entendo que no
presente caso aplica-se a regra decadencial prevista no inciso I do art. 173 do CTN,
portanto, sendo assim, excluí-se a competência 11/2013 do lançamento fiscal.
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE
Em sede de preliminar, a defesa requer a nulidade do presente processo, a
nulidade do processo está prevista no art. 59 do Decreto 70.235/72, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
No que tange ao aspecto formal, verifica-se que a autuação da, foi lavrada nos
estritos contornos legais, contemplando todas as informações necessárias à
defesa do contribuinte.
Portanto, não se verifica situações que ensejam a nulidade que estão
expressamente definidas no ordenamento jurídico. Nesse sentido afasto, por
ausência de previsão legal argumento de nulidade da atuação da autoridade
administrativa.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.684 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724580/2017-97
12
A Auditoria Fiscal nas empresas é procedimento administrativo onde, através do
exame de livros, documentos e fatos, verifica-se a ocorrência dos fatos geradores
da obrigação tributária, determina-se a matéria tributável, calcula-se o tributo
devido e se identifica o sujeito passivo, nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Também especificando quanto aos requisitos da lavratura do Auto de Infração,
dispõe o Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Tendo por norte tais premissas legais, não há que se falar em nulidade, visto que
foram respeitadas.
A partir das informações extraídas do Relatório Fiscal verifica-se que o
contribuinte, no período fiscalizado não é do Simples Nacional, durante a ação
fiscal, apresentou parcialmente o livro Diário e não apresentou o Razão de 2014 e
2015 e nem todas as notas fiscais de prestação de serviços a terceiros - NF, sendo
inclusive necessária a realização de diligências em alguns tomadores de serviços,
para buscar, ainda que parcialmente, as informações faltantes.
A partir dos documentos apresentados pelo contribuinte e das informações
apuradas e documentos apresentados nas diligências realizadas nos tomadores de
serviços apurou-se a receita bruta, portanto, entendo que a base de cálculo
lançada no auto de infração se fundamenta em dados concretos, ou seja nas
Notas Fiscais - serviços prestados pelo Autuado.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.684 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724580/2017-97
13
Caberia sim ao contribuinte demonstrar que tais serviços não foram prestados na
forma da emissão das Notas Fiscais e da descrição das atividades constante nos
documentos do Anexo VII, visto que neste caso o Auditor Fiscal comprovou a
existência do fato gerador a partir de documentos emitidos pela própria empresa.
No que tange a indicação da legislação e do fato gerador, verifica-se que o Auditor
Fiscal detalhou, de forma pormenorizada todo o procedimento, o fato gerador e a
legislação que embasou o lançamento, inclusive o auto de infração indica os
valores lançados mensalmente.
Em relação ao Auto de Infração de Obrigação Acessória fica claro que não houve
entrega de toda a documentação, sendo inclusive necessário a busca de dados
nos tomadores de serviços, conforme detalhado no Relatório Fiscal e comprovado
através dos documentos obtidos nas diligências realizadas.
A nulidade não pode declarada sem que seja indicado o prejuízo sofrido.
Os princípios do contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes
no processo administrativo. O sujeito passivo pode, após tomar ciência do
término da ação fiscal, apresentar alegações, produzir provas, apresentar
documentos objetivando anular os efeitos do auto, protegendo dessa forma, seu
interesse, entretanto se limitou a apresentar alegações genéricas.
No pertinente à solicitação do contribuinte de juntada de provas novas, o Decreto
no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal estabelece em seu art.
16, § 4o que a prova documental deverá ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual,
ressalvados os casos específicos descritos.
Cabe esclarecer que a perícia, prescinde de indicação de perito e quesitos que
devem ser apresentados na impugnação (art. 16, IV do Decreto 70.235/72),
considerar-se-á não formulado o pedido de perícias que não atender os requisitos
do mencionado inciso IV, sendo certo que no presente caso não foram
observados tais requisitos pela defesa que apenas protestou por futura
apresentação, razão pela qual não há o que ser deferido.
Finalmente, acerca da nulidade por cerceamento de defesa em decorrência do
indeferimento do pedido de perícia, aplica-se a Súmula CARF n. 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao recurso.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.684 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724580/2017-97
14

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 803
DF CARF MF
Original